Tribunal: TJSP
Processo: 2113973-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu arresto de bens em nome do executado pessoa física – Medida cautelar de arresto que somente pode ser promovida após tentada a citação pessoal do executado, o que não se verificou na hipótese – Tentativa única de citação do agravado, que foi recebida por terceira pessoa – Medida prematura – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu arresto de bens em nome do executado pessoa física – Medida cautelar de arresto que somente pode ser promovida após tentada a citação pessoal do executado, o que não se verificou na hipótese – Tentativa única de citação do agravado, que foi recebida por terceira pessoa – Medida prematura – Decisão mantida – Recurso improvido.